Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-16.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9o, DO CP. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. DUPLICIDADE COMPORTAMENTAL. TENTATIVA. CONFIGURAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
1. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve permanecer intacto.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
3. Tratando-se de acervo probatório farto e suficiente para demonstrar a prática do delito de lesão corporal, afastam-se as teses absolutórias de negativa de autoria e legítima defesa.
4. Nas lições de Bitencourt, o constrangimento ilegal exige duplicidade comportamental, qual seja: a ação coativa do sujeito ativo juntamente com a atividade coagida do sujeito passivo. Enquanto o coagido não cede à vontade do agente, o delito não se consuma, configurando-se somente a tentativa, hipótese dos autos.
5. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de constrangimento ilegal, na modalidade tentada, por meio de conjunto probatório suficiente, notadamente pelo depoimento harmônico da vítima em consonância com a ampla prova testemunhal, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
6. Recurso conhecido e desprovido.